Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No Distrito Federal, o Centro de Progressão Penitenciária é o estabelecimento prisional adequado para execução da pena por parte de condenados no regime semiaberto.

2. O artigo 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais exige, para fins de progressão de regime, o cumprimento de “(...) 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”.

3. Nos autos do Pedido de Providência no 7891-31, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal estipulou, dentre outras condições, que o preso em regime semiaberto não tenha sido condenado por crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. Não há razão para a saída antecipada com monitoramento eletrônico, se o apenado cumpre a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, usufrui de benefícios externos e não está na iminência de progredir de regime.

5. Recurso desprovido.